Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701323-70.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO SOARES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio do petitório de ID 48475519, o apelante requer a desistência do recurso. Nos termos do artigo 998, caput, do CPC, o recorrente poderá desistir do apelo, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da apelação. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador